Tribunal: TJSP
Processo: 2032895-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Aplicação do percentual mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino – Decisões de mérito não cumpridas pela Municipalidade da Capital – Suspensão de liminar estabelecida em lei ordinária, que não se pode sobrepor ao texto da Constituição Federal – Gestor que optou deliberadamente por violar as decisões de mérito e tampouco se programou para

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Aplicação do percentual mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino – Decisões de mérito não cumpridas pela Municipalidade da Capital – Suspensão de liminar estabelecida em lei ordinária, que não se pode sobrepor ao texto da Constituição Federal – Gestor que optou deliberadamente por violar as decisões de mérito e tampouco se programou para cumpri-las – Reconhecida a obrigação do Município de recompor os valores indevidamente alocados no orçamento da Educação a título de despesas com inativos durante o período de 2000 a 2017, os quais devem ser restituídos à sua finalidade constitucional e empregados na manutenção e desenvolvimento do ensino – Exercícios de 1998 e 1999 prejudicados por força da decisão do Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário no 937430/SP – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032895-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032895-82.2020.8.26.0000 - Voto no 29278 Página 2 de 7
VOTO No 29278
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2032895-82.2020.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
AGRAVANTE(S): MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Aplicação do percentual
mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do
ensino Decisões de mérito não cumpridas pela Municipalidade
da Capital Suspensão de liminar estabelecida em lei ordinária,
que não se pode sobrepor ao texto da Constituição Federal
Gestor que optou deliberadamente por violar as decisões de
mérito e tampouco se programou para cumpri-las Reconhecida
a obrigação do Município de recompor os valores indevidamente
alocados no orçamento da Educação a título de despesas com
inativos durante o período de 2000 a 2017, os quais devem ser
restituídos à sua finalidade constitucional e empregados na
manutenção e desenvolvimento do ensino Exercícios de 1998 e
1999 prejudicados por força da decisão do Supremo Tribunal
Federal no Agravo em Recurso Extraordinário no 937430/SP
Agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de São
Paulo contra r. decisão proferida pelo digno Juízo da 11a Vara da
Fazenda Pública da Capital (traslado de fls 245/249) em cumprimento
de sentença condenatória favorável ao Ministério Público Paulista que,
em essência, acolheu parcialmente a impugnação para não reconhecer a
extinção de obrigação referente ao exercício de 2017 a respeito da
aplicação do mínimo constitucional em educação.
Pedido de reforma sumariado na tese de que o orçamento do
ano de 2017 já se encerrou e, portanto, houve perda do objeto para o
período conforme decidiu a Ministra Carmen Lúcia no julgamento do
ARE no 937.430 (fls 1/13).
Processamento sem liminar suspensiva (fls 271/272).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Agravo respondido (fls 277/287).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032895-82.2020.8.26.0000 - Voto no 29278 Página 3 de 7
Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo improvimento
do recurso (fls 311/318).
É o relatório.
Diante da complexidade da matéria discutida nos autos,
transcrevo, por oportuno, trecho do parecer do Douto Procurador de
Justiça oficiante nos autos, com o histórico de tudo quanto aqui se
processou:
O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou duas
ações civis públicas, com pedido de liminar em face do Município,
posteriormente
reconhecidas
como
conexas,
de
números
0011641-26.2000.8.26.0053 e 0020512-45.2000.8.26.0053, as quais
ensejaram o cumprimento de sentença (0010082-38.2017.8.26.0053).
O objetivo central das ações era ver aplicado, de acordo
com a Constituição Federal, o percentual da renda obtida na área da
Educação, sendo excluídos valores, até então aplicados, que não se
encaixavam em “verbas relativas à manutenção e desenvolvimento do
ensino”. Valores esses alocados indevidamente nos orçamentos
municipais de 1998 e 1999, a título de despesas com inativos.
As liminares foram concedidas, porém suspensas por
decisão posterior do Tribunal.
A sentença que julgou as ações, posteriormente confirmada
pelo Tribunal de Justiça, determinou ao Município de São Paulo, nos
seguintes termos: “1) Incluir na base de cálculo do percentual de
investimento na educação apenas os montantes recebidos a título de
juros de mora no pagamento de impostos em atraso; 2) refazer os
cálculos dos valores desviados em exercícios passados - 1998 e 1999; 3)
levantar a cada trimestre as diferenças entre a receita e a despesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032895-82.2020.8.26.0000 - Voto no 29278 Página 4 de 7
prevista e efetivamente realizadas, para as correções necessárias no
trimestre subsequente; 4) abster-se de inserir como despesa típica de
educação os gastos com benefícios previdenciários, custeio de
bibliotecas públicas ou infanto-juvenis, de programas e estrutura da
área de assistência social; 5) abster-se de utilizar o disposto no artigo
69, § 4o, da Lei 9.394/96, afora a situação de compensação de valores
resultantes do descompasso entre a despesa prevista e a efetivamente
realizada”.
Houve interposição de recurso especial e extraordinário,
sendo inadmitidos e ensejando interposição de agravo pela
Municipalidade. Agravo foi julgado prejudicado, por perda de interesse
recursal em relação às obrigações que se esgotaram no curso da
execução orçamentária de 1998 e 1999.
Após o início da execução, com impugnação do Município,
o Parquet apresentou informações técnicas demonstrando que os
valores contestados só passaram a ser retirados dos gastos no ano de
2018, tornando considerável, para os efeitos desse processo, o período
de 1998 a 2017.
Foi pleiteada, então, a recomposição dos valores alocados
a esse título, tendo o Município se manifestado no sentido de dizer estar
cumprindo o que lhe foi determinado. Além disso, argumentou que a
sentença só teria seus efeitos a partir de 2014, frente ao efeito
suspensivo requerido anteriormente. Nesse sentido, os únicos valores a
serem compensados, seriam aqueles a partir de 2016, após o trânsito em
julgado da decisão.
A decisão agravada, acolhendo em parte os argumentos do
Município, determinou a recomposição orçamentária desses valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032895-82.2020.8.26.0000 - Voto no 29278 Página 5 de 7
indevidos apenas referindo-se ao exercício de 2017, por conta do efeito
suspensivo no período anterior, dando causa a interposição deste
agravo, bem como ao agravo de instrumento do Município (no
2032895-82.2020.8.26.0000).
Ademais, a decisão reconheceu a perda do objeto em
relação aos exercícios de 1998 e 1999, o que ensejou oposição de
Embargos pelo Município, frente uma suposta contradição em não
reconhecer a perda, também, em relação aos demais exercícios.
Os embargos foram acolhidos parcialmente, reconhecendo
a perda do objeto em relação a 2017, mas manteve a obrigação de
recompor o orçamento daquele ano.
Ambas as decisões ensejaram a interposição deste agravo.
A agravante requer, então, o provimento do agravo, com o
intuito de reconhecer as obrigações estabelecidas na decisão transitada
em julgado quanto a recomposição dos valores referentes aos exercícios
de 1998 a 2017 ou, se reconhecida a extinção das obrigações de 1998 e
1999, determinar a restituição do período de 2000 a 2017 (fls 314/316).
Este agravo de instrumento será improvido.
Com efeito, como reconheci na decisão que lhe negou efeito
suspensivo, é de se destacar que a decisão do Supremo Tribunal
Federal que, em tese, afastaria a obrigação de cumprir a determinação
do item IV da decisão proferida nas ações civis públicas, data de
06/06/2016, e limitou-se a tratar dos anos de 1998 e 1999. Se aquela
Eg. Corte tivesse a intenção de excluir do cumprimento de sentença
todos os anos cujo orçamento estaria encerrado, teria citado os anos de
2000 a 2015 (fls 271).
Portanto, a Prefeitura Paulistana deve cumprir o que lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032895-82.2020.8.26.0000 - Voto no 29278 Página 6 de 7
determinado nas duas decisões de mérito (sentença e acórdão) para os
anos seguintes, ou seja: recompor os valores indevidamente alocados no
orçamento da Educação a título de despesas com inativos durante o
período de 2000 a 2017, os quais devem ser restituídos à sua finalidade
constitucional e empregados na manutenção e desenvolvimento do
ensino.
Os exercícios do ano de 2017 e os anteriores não estão
prejudicados, sob pena de se ofender a autoridade de decisão judicial e o
postulado da coisa julgada.
A alegada suspensão de liminar prevista no artigo 9o da Lei
Federal no 8.437/921, esteio da defesa da Municipalidade, não pode se
sobrepor ao mandamento constitucional. Tal restrição instituída por lei
ordinária não prevalece sobre o direito social à educação consagrado no
artigo 6o, caput, da Constituição Federal, sobretudo quando o bem
jurídico a ser defendido reside na aplicação do percentual mínimo
também previsto no artigo 212 dessa mesma Carta. Pensamento diverso
conduziria à inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei Federal no
8.437/1992, posto que, diante das circunstâncias consideradas nestes
autos, tanto empecilho ao poder jurisdicional inviabilizaria a utilização
do processo para a obtenção de um resultado útil.
Há de se ressaltar que as decisões de mérito das duas ações
civis púbicas acolheram os argumentos do Ministério Público Estadual, e
simplesmente não podem ser ignoradas após longos anos de discussão.
Não há dúvida de que o gestor paulistano optou por violar
deliberadamente as decisões de mérito apoiado sempre na suspensão
da liminar e tampouco se programou para cumpri-las.
1§ 9o A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão
de mérito na ação principal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032895-82.2020.8.26.0000 - Voto no 29278 Página 7 de 7
Assim, o Município tem a obrigação de recompor tudo
quanto alocado indevidamente no orçamento da Educação ao longo dos
anos.
Por meu voto, nego provimento ao agravo de instrumento.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator